Tribunal: CARF
Processo: 10380.723765/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723765/2010-28
ACÓRDÃO
1201-007.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DOCAS DO CEARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DESPACHO DECISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. AUTOCONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL.
O despacho decisório está sujeito ao autocontrole pela própria
administração pública e pode ser revisado de ofício, desde que a revisão
ocorra dentro do prazo quinquenal do envio da DCOMP em análise
(original ou retificadora). No caso, houve a utilização do direito creditório
(saldo negativo de IRPJ de 2001) para compensar estimativas de janeiro a
março de 2002, conforme informação prestada apenas em DCTF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a preliminar
de nulidade, vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah (Relator), e, quanto ao mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator. Designada a Conselheira
Isabelle Resende Alves Rocha para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723765/2010-28
2

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio
Biancardi e Nilton Costa Simoes(Presidente).

RELATÓRIO
O Acórdão Recorrido bem relata os fatos, razão pela qual o adoto.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade (fls. 249/250)
apresentada em face do Despacho Decisório Manual de fl. 209 (Informação Fiscal
às fls. 204/208), que procedeu à Revisão de Ofício do Despacho Decisório de fl.
176 (Informação Fiscal de fls. 170/175), em que foram analisados documentos Per
Dcomp adiante relacionados cujo direito crédito pleiteado refere-se ao Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, no valor original de R$ 3.336.729,31,
conforme informado no Documento Per DComp com indicação do crédito
34342.27976.220611.1.7.02-6443 (fls. 91/90 – que retificou o documento Per
DComp no 31488.47395.120803.1.3.02-3002).
Na informação Fiscal de fls. 170/175, que instruiu o Despacho Decisório de fls.
176, a autoridade fiscal, considerando não terem sido confirmadas as
compensações dos débitos devidos por Estimativa de IRPJ, código 2362,
referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2001 (R$ 241.669,08 e R$
297.021,75, respectivamente), propõe o reconhecimento do Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2001, no valor de R$ 2.799.222,58 e homologar as
compensações declaradas nos documentos Per Dcomp a esse saldo negativo
relacionado.
Já na Informação Fiscal de fls. 204/208, acolhida pelo Despacho Decisório de fl.
209 (retificador do despacho decisório de fl. 176), ora combatido, a autoridade
fiscal expõe que:
- o interessado no PER/DCOMP no 34342.27976.220611.1.7.02-6443, fls. 81/90,
informa como crédito original na data da transmissão o valor de R$ 2.719.011,12
(...);
- Do valor de R$ 2.799.222,58 (...) apurado a título de Saldo Negativo de IRPJ do
exercício de 2002, ano calendário 2001, por intermédio da Informação Fiscal e do
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723765/2010-28
3
Despacho Decisório do DRF/FOR/Seort de fls. 170/177, o interessado utilizou R$
641.871,18 (seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e
dezoito centavos) na compensação de débitos de IRPJ devidos por estimativa,
código 2362, referentes ao meses de janeiro, fevereiro e março de 2002, extrato às
fls. 179/203, conforme tabela a seguir:

- as compensações constantes da tabela acima, efetuadas com o Saldo Negativo
de IRPJ do exercício de 2002, ano calendário 2001, foram todas informadas pelo
interessado na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
Retificadora no 51847325, conforme extratos acostados às fls. 179/183;
- o art. 149, incisos I e V, e parágrafo único, combinado com o art. 150 do Código
Tributário Nacional; os arts. 53 e 54, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.784, de 1999, e as
Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, autorizam que a autoridade
administrativa reveja seus atos.
Assim a autoridade fiscal propôs à autoridade administrativa competente para
decidir, nos seguintes termos:
Assim, ante todo exposto, e considerando que o interessado utilizou do Saldo
Negativo de IRPJ do exercício de 2002, ano calendário 2001 o valor R$
641.871,18 (seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e
dezoito centavos) na compensação de débitos de IRPJ devidos por estimativa,
código 2362, referentes ao meses de janeiro, fevereiro e março de 2002, conforme
tabela retro, PROPONHO, tão somente, que o valor do direito creditório
reconhecido, parcialmente, por intermédio da Informação Fiscal e do Despacho
Decisório de fls. 170/177 no valor de R$ 2.799.222,58 (dois milhões, setecentos e
noventa e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos),
seja retificado para R$ 2.157.351,40 (dois milhões, cento e cinquenta e sete mil,
trezentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), e homologadas as
compensações
declaradas
por
intermédio
dos
PER/DCOMP’s:
34342.27976.220611.1.7.02-6443, fls. 81/90, 38391.81810.190809.1.7.02-4011,
fls.
12/15,
01070.18377.281206.1.7.02-6449,
fls.
16/19,
15891.06454.281206.1.7.02-1946, fls. 20/28, 05811.13763.281206.1.7.02-9980,
fls.
29/34,
42036.53701.281206.1.7.02-0233,
fls.
35/38,
15841.47347.281206.1.7.02-2752, fls. 39/42, 11880.49712.281206.1.7.02-0120,
fls.
43/48,
05533.67373.281206.1.7.02-
2727,
fls.
49/52
e
00696.28243.281206.1.7.02-0764, fls. 53/59, 21483.28303.221003.1.3.02-2707,
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723765/2010-28
4
14103.24047.281206.1.3.02-3119 e 42692.42730.281206.1.3.02-7245, até o limite
do crédito ora retificado.
Desta forma foi proferido o Despacho Decisório de fl. 209, acolhendo a
Informação Fiscal de fls. 204/208 que lhe fundamentou, ficando decidido:
RETIFICAR, o valor do direito creditório reconhecido, parcialmente, por
intermédio da Informação Fiscal e do Despacho Decisório de fls. 170/177 no valor
de R$ 2.799.222,58 (...), para R$ 2.157.351,40 (...), referente ao Saldo Negativo de
IRPJ do exercício 2002, ano-calendário 2001, e HOMOLOGAR as compensações
declaradas por intermédio dos PER/DCOMP’s: (...) até o limite do crédito ora
retificado.
Cientificada do Despacho Decisório de fl. 209, em 23/11/2011 (fl. 245), a
interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 249/250,
acompanhada dos documentos de fls. 251/258. Na peça de defesa, argumenta:
- ter recebido o Despacho Decisório (fls. 204 a 209 do processo) desacompanhado
de qualquer ofício ou intimação, um extrato do processo, e um DARF indicando o
valor a pagar, o que, em tese, configuraria, cerceamento do direito de defesa;
- que a autoridade administrativa incorreu em equívoco quando abateu a quantia
de R$ 681.871,18 do direito creditório nos termos indicados no Despacho
Decisório, uma vez que esse valor já havia sido deduzido anteriormente;
- que o Saldo Negativo na DIPJ não se confunde com o valor original do Crédito na
data da Transmissão do PERDCOMP;
- que De acordo com a DIPJ do ano-Calendário de 2001 – Ficha 12A (Fls. 140/142),
o Saldo negativo do IRPJ na Declaração do Ano Base de 2001 correspondia a R$
3.336.729,31 (...). Por outro lado, o PERDCOMP 34342.27976.220611.1.7.02.6443
(fls. 81/90) indicou como Valor Original do Crédito na Data da Transmissão o valor
de R$ 2.799.222,58, ou seja, a Companhia Docas antes de iniciar as compensações
teve o cuidado de deduzir aquilo que já fora objeto de compensação por outros
meios;
- que os créditos fiscais da Companhia Docas do Ceará, sociedade de economia
mista, cuja acionista majoritária é a União Federal, encontra-se amplamente
comprovados através de DARFs (fls. 169) e Retenções de Fonte (fls. 143/144);
- que no Ano Base 2000, a Ficha 12A acusava CRÉDITO FISCAL (Saldo Negativo) de
R$ 1.043.250,58 (...), conforme comprovante que ora anexamos, (...).

O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade, com as
seguintes razões:

Ocorre que, posteriormente à lavratura do Despacho Decisório de fl. 176, a
autoridade fiscal tomou conhecimento de que as estimativas de janeiro, fevereiro
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723765/2010-28
5
e março de 2002, nos valores de, respectivamente R$ 201.277,17, R$ 190.603,52
e R$ 249.990,49, também foram compensadas com saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001. Na época, não havia obrigatoriedade de entrega de
Declaração de Compensação, bastava que se informasse na DCTF, como, de fato,
foi informado na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
Retificadora no 51847325:
Também conforme a Informação Fiscal de fls. 170/175, o IRRF no valor de R$
678.987,54, encontra-se comprovado pelos documentos de fls. 143/144 e os
valores de estimativa mensal confirmados pelos pagamentos somam R$
2.120.235,02 (não foram confirmadas tão somente as parcelas de R$ 241.669,08 e
297.021,75, referentes às estimativas de janeiro e fevereiro de 2001, que a
própria contribuinte informa que “não localizou, ..., no Livro Razão, os registros
contábeis relativos a essas compensações” – fl. 91). Por decorrência, foi
reconhecido direito creditório no valor de R$ 2.799.222,58, conforme Despacho
Decisório de fl. 176 (retificado)Ocorre que, posteriormente à lavratura do
Despacho Decisório de fl. 176, a autoridade fiscal tomou conhecimento de que as
estimativas de janeiro, fevereiro e março de 2002, nos valores de,
respectivamente R$ 201.277,17, R$ 190.603,52 e R$ 249.990,49, também foram
compensadas com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001. Na época,
não havia obrigatoriedade de entrega de Declaração de Compensação, bastava
que se informasse na DCTF, como, de fato, foi informado na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF Retificadora no 51847325:
(...)
A autoridade fiscal, então, verificou que as estimativas de IRPJ (código 2362) de
janeiro, fevereiro e março de 2002 haviam utilizado o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2001 para a sua quitação e estas compensações não se
encontravam declaradas em documento PerDComp, mas tão somente na DCTF do
1o Trimestre de 2002 (o que era permitido à época dos fatos). Por decorrência,
agiu corretamente a autoridade fiscal de, nos termos da legislação tributária ( art.
149, incisos I e V, e parágrafo único, combinado com o art. 150 do Código
Tributário Nacional; os arts. 53 e 54, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.784, de 1999),
proceder à revisão de ofício para excluir do direito creditório reconhecido pelo
Despacho Decisório de fl. 176 a parcela que já havia sido utilizada para
compensação (declarada em DCTF) das estimativas de IRPJ de janeiro, fevereiro e
março de 2002, no valor total de R$ 641.871,18.
Frise-se, conforme acima explicitado, que a análise do direito creditório
pertinente ao Saldo Negativo do IRPJ do AC de 2001, levou em consideração não
só os valores informados (SN IRPJ e parcelas informadas) no documento
PerDComp no 34342.27976.220611.1.7.02-6443 e na DIPJ 2002 (AC 2001)
retificadora liberada no 1254911, como também aqueles informados nos demais
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB (DIRF, Sinal03
Pagamentos e DCTF).
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723765/2010-28
6
Ao contrário do que defende a interessada, a autoridade fiscal não havia deduzido
anteriormente o valor de R$ 681.871,18 referente às estimativas de janeiro,
fevereiro e março de 2002, mas havia deixado de considerar no cômputo do saldo
negativa as parcelas de janeiro de 2001 (R$ 241.669,08) e fevereiro de 2001 (R$
297.021,75) que somam R$ 538.690,83.
Por todo o exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade sob análise.
Cientificado em 27/02/2019, o Contribuinte peticiona em 27/03/2019 ofertando
razões de recurso e solicitando dilação de prazo recursal, o que foi negado pelo Despacho de fls.
286.
Como razões recursais, reiterando a defesa de que o valor de R$ 681.871,18 já havia
sido deduzido anteriormente pelo próprio contribuinte.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
merecendo conhecimento.

2
PRELIMINARES

Antes de adentrar o mérito, suscito de ofício nulidade do Despacho Decisório
revisor de fls. 209.
Referido Despacho revisou o Despacho Decisório Manual de fls. 176, instruído pelo
parecer de fls. 170/175, que havia homologado as compensações do Recorrente após extensa
análise do direito creditório e dos débitos que se pretendia compensar levando ao
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723765/2010-28
7
reconhecimento do direito creditório no montante original de R$ 2.799.222,58 e à homologação
das compensações declaradas integralmente. Vejamos o dispositivo do despacho:
DESPACHO DECISÓRIO
Com base nos fundamentos consubstanciados na Informação Fiscal de fls.
170/175, que aprovo, e no uso da competência de que trata o Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria do Ministro de
Estado da Fazenda N° 587, de 21 de dezembro de 2010, DECIDO:
a) ADMITIR os PER/DCOMP's retificadores n°: 34342.27976.220611 .1.7.02-6443,
fls.
81/90,
38391.81810.190809.1.7.02-4011,
fls.
12/15,
01070.18377.281206.1.7.02-6449, fls. 16/19, 15891.06454.281206.1.7.02-1946,
fls.
20/28,
05811.13763.281206.1.7.02-9980,
fls.
29/34,
42036.53701.281206.1.7.02-0233, fls. 35/38, 15841.47347.281206.1.7.02-2752,
fls.
39/42,
11880.49712.281206.1.7.02-0120,
fls.
43/48,
05533.67373.281206.1.7.02-2727, fls. 49/52 e 00696.28243.281206.1.7.02-0764,
fls. 53/59. ADMITIR, ainda, o PER/DCOMP n° 39967.93083.230507.1.8.02-7810,
que cancelou o PER/DCOMP n° 06077.87078.271206.1.3.02- 8828.
b) RECONHECER, parcialmente, o direito creditório no valor de R$ 2.799.222,58
(dois milhões, setecentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e
cinquenta e oito centavos) referente ao Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2002,
ano-calendário 2001, e homologar as compensações declaradas por intermédio
dos
PER/DCOMP's:
34342.27976.220611.1.7.02-6443,
fls.
81/90,
38391.81810.190809.1.7.02-4011, fls. 12/15, 01070.18377.281206.1.7.02-6449,
fls.
16/19,
15891.06454.281206.1.7.02-1946,
fls.
20/28,
05811.13763.281206.1.7.02-9980, fls. 29/34, 42036.53701.281206.1.7.02-0233,
fls.
35/38,
15841.47347.281206.1.7.02-2752,
fls.
39/42,
11880.49712.281206.1.7.02-0120, fls. 43/48, 05533.67373.281206.1.7.02-2727,
fls.
49/52,
00696.28243.281206.1.7.02-0764,
fls.
53/59,
21483.28303.221003.1.3.02-2707,
14103.24047.281206.1.3.02-3119
e
42692.42730.281206.1.3.02-7245.
O Despacho Decisório, portanto, confirmou a disponibilidade integral do direito
creditório e homologou as compensações. Todos os fatos pertinentes estavam disponíveis à
análise da fiscalização, que reconheceu o direito e homologou as compensações.
Assim, o Despacho Decisório revisor de fls. 209, amparado pelas informações fiscais
de fls. 204/208 promoveu alteração não motivada por qualquer das hipóteses do art. 149 do CTN.
Comparando-se ambos os Despachos Decisórios em questão, tanto o revisado
quanto o revisor, o que na realidade se verifica é que a única alteração foi na interpretação dos
fatos, ou seja, justamente no critério jurídico ao qual subsumiram-se os fatos.
Mudança de interpretação jurídica sobre os fatos é justamente alteração de critério
jurídico, notadamente quando não há prova nova que dê ensejo a tal alteração de interpretação.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723765/2010-28
8
A inovação quanto à razão de decidir configurou, a meu juízo, hipótese de nulidade
da decisão de piso em razão da infração ao disposto no artigo 146 do CTN:
“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.”
Entendo que essa alteração de premissa implica a evidente alteração do critério
jurídico adotado pela DRF de origem ao emitir o Despacho Decisório original, o que enseja a
nulidade do Despacho Decisório Revisor.
Neste sentido, menciono o Acórdão 1201-007.154 de janeiro de 2025, que, por
maioria de votos reconheceu a nulidade por alteração de critério jurídico. Vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
REVISÃO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO SOBRE OS MESMOS FATOS.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE.
A alteração da interpretação sobre os mesmos fatos já qualificados no Despacho
Decisório original implica inovação e alteração de critério jurídico, vedada pelo
art. 146 do CTN.
REVISÃO DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA.
Ausente a demonstração de ilegalidade do Despacho Decisório original, é
improcedente a revisão de ofício calcada no art. 53 da Lei no 9.784/99.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido os conselheiros José Eduardo Genero Serra e Neudson
Cavalcante Albuquerque, que negavam provimento. O Conselheiro Raimundo
Pires de Santana Filho acompanhou o voto do relator pelas suas conclusões.”
Pelo exposto, suscito e reconheço de ofício a nulidade do Despacho Decisório
revisor, dando provimento parcial ao Recurso Voluntário do contribuinte para reestabelecer as
compensações nos termos do Despacho Decisório de e-fls. 176.

3
MÉRITO
No mérito, caso superada a preliminar acima, o recurso apenas renova as razões de
impugnação, cuja improcedência já foi afastada adequadamente pelo Acórdão Recorrido, que
nesta parcela conta com minha concordância, nos termos do art. 114, §12, I do RICARF.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723765/2010-28
9

4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso, para reconhecer de ofício a nulidade do
Despacho Decisório revisor, dando provimento parcial ao Recurso Voluntário do contribuinte para
reestabelecer as compensações nos termos do Despacho Decisório de e-fls. 176. Vencido quanto à
preliminar, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

VOTO VENCEDOR
Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha, redatora designada
Após os debates desenvolvidos na sessão de julgamento, a maioria deste colegiado
divergiu do Conselheiro relator no que se refere ao reconhecimento de nulidade do Despacho
Decisório, entendendo não ter havido alteração de critério jurídico, mas apenas correção de erro
na percepção nos fatos. Desse modo, fui designada como redatora do voto vencedor para esse
ponto da decisão, nos termos do art. 114, §2o, I, RICARF.
Como fundamentos para a conclusão do colegiado, remeto-me ao voto proferido
pelo Conselheiro Renato Rodrigues Gomes em processo cuja discussão era semelhante à presente,
assim fundamentado:
A compensação consiste no encontro de contas entre partes que,
simultaneamente, são credoras e devedoras entre si, resultando na extinção das
obrigações até o limite da correspondência dos valores.
No âmbito tributário, a compensação declarada extingue o crédito sob a condição
resolutória de sua posterior homologação:
Lei no 9.430/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. [...]
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723765/2010-28
10
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
A condição resolutória significa que a extinção do crédito é provisória, ficando
sujeita à confirmação pela Receita Federal do Brasil no prazo de 5 (cinco) anos,
contato a partir de sua transmissão, sob pena de homologação tácita.
O despacho decisório possui natureza de ato administrativo, pois é proferido no
exercício da administração fiscal no âmbito das Delegacias da Receita Federal do
Brasil.
Como tal, o despacho decisório está sujeito ao autocontrole da própria
administração pública e pode ser revisado de ofício, uma vez que está vinculado
ao princípio da legalidade. Entretanto, essa revisão deve ocorrer dentro dos
prazos legais aplicáveis e oportunizar a participação do contribuinte.
A reanálise do despacho decisório não configura revogação, pois não se trata de
um ato discricionário baseado na conveniência da Administração, mas sim de
anulação de ato viciado por ilegalidade.
A Administração Pública tem o dever de anular atos irregulares, pois situações
ilegais não geram direitos ou obrigações, conforme entendimento sumulado do
Supremo Tribunal:
Súmula no 3 do STF A administração pública pode declarar a nulidade dos seus
próprios atos.
Súmula no 472 do STF A administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
(...)
Por fim, a homologação da compensação efetuada pelo despacho decisório não
constituiu direito adquirido para o contribuinte, pois não havia transcorrido o
prazo decadencial de 5 (cinco) do art. 54 da Lei no 9.748/99:
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
(Acórdão no 1201-007.217, de 24 de julho de 2025)
A cronologia dos fatos narrada pelo acórdão recorrido, conforme citação feita no
Relatório deste acórdão, confirma que não houve alteração de critério jurídico, mas exercício da
autotutela do estado na revisão do ato administrativo anterior, após verificado erro de fato,
devidamente corrigido pelo segundo Despacho Decisório, que foi proferido dentro do prazo
quinquenal em relação à DCOMP retificadora transmitida pela Contribuinte.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723765/2010-28
11
Portanto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório.

Assinado Digitalmente
Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 299
DF CARF MF
Original